Tribunal: STF
Processo: RE 646134
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO. ACÓRDÃO AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO ART. 5º DA LEI 10.182/2001. EXTENSÃO A CONTRIBUINTE NÃO CONTEMPLADO PELO DIPLOMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - O entendimento desta Corte é no sentido de que é possível a utilização da orientação firmada pelo Plenário, com acórdão ainda não transitado em julgado, como fundamento de decisões monocráticas proferidas com base no art. 557, caput, do CPC.



    II – O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 405.579/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, firmou orientação no sentido de que é inviável ao Poder Judiciário estender o benefício fiscal previsto no art. 5º da Lei 10.182/2001 a contribuintes não contemplados nessa lei. 



    III – Agravo regimental improvido.